Tribunal: STF
Processo: ARE 1454381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.